Tribunal: STF
Processo: ARE 1390323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO LEVANTADA PELO APELANTE. TRANSFERÊNCIA PARA QUANDO DO EXAME DO MÉRITO, POSTO QUE COM ESTE SE CONFUNDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO RECORRENTE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. PREVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 6º, DA LEI MUNICIPAL 311/1991. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR ESTABILIZADO POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ATIVOS E INATIVOS E DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 40, § 14º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATO DE APOSENTAÇÃO POSTERIOR À EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. IMPOSSIBILIDADE DE PARIDADE DE VENCIMENTOS PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME OFICIAL E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 39, § 3º; e 40, §§ 3º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente